Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PAGAMENTO EM FORMA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CDC APLICAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO FORA DO ESPAÇO FÍSICO-COMERCIAL DAS RÉS. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA MANIFESTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS RÉS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECONHECIDO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO AUTOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Dessa maneira, o Juízo não está vinculado a apenas uma das provas, devendo considerar o conjunto probatório, assim como todo o ordenamento jurídico (Acórdão 1745695, 07450613320218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível).
2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como Rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
3. Verificada a necessidade de provimento jurisdicional para obter a repetição do indébito, sendo este provimento útil na medida em que poderia garantir ao Autor a restituição de valor pago indevidamente, não há falar em ausência de interesse de agir ou inovação recursal.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se o Autora e as Rés nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, estabelecidos pelos artigos 1o e 2o do Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com o art. 49 do CDC, “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio”.
6. Em face da inequívoca manifestação do Autor de exercer o seu direito de arrependimento perante ambas as Rés e da falha na prestação de serviços pelas Ré que não efetivaram o cancelamento do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, não há falar que a liquidação antecipada do contrato firmado deverá ser realizada de acordo com os critérios contratualmente previstos.
7. Diante da procedência do pedido autoral com o reconhecimento ao Autor do exercício do direito ao arrependimento, a não devolução das parcelas cobradas indevidamente no contrato resultaria no enriquecimento ilícito das Rés, visto que o valor da liquidação estabelecido na sentença já havia sido integralmente depositado em Juízo.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, § 11, CPC.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos apelos das rés e deu-se provimento ao recurso do Autor para, reformando a sentença, determinar a devolução dos valores referentes às parcelas indevidamente descontadas da remuneração do Autor, após o depósito judicial referente ao contrato liquidado, devidamente atualizadas (meses de março, abril e maio 2023).